Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO.
Viável o acolhimento, parcial, da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade/autoria delitiva, quando não se extrai do acervo probatório, de forma inequívoca, que a acusada conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que, em tese, malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB.
Em outras palavras, a prova produzida se mostra frágil e incapaz de incutir no julgador a certeza necessária para se afirmar que era ela quem estava conduzindo o veículo no momento dos fatos e, ainda, se sob efeito de álcool.

No tocante aos delitos previstos no artigo 129, § 12o (lesão corporal), por duas vezes, e no artigo 329, caput, (resistência) e no artigo 331, caput, (desacato), todos do Código Penal, não só a materialidade, como também a autoria delitiva, restaram manifesta e suficientemente comprovadas.
Mesmo sendo praticados num mesmo contexto fático, incabível a aplicação do primado da consunção quanto ao desacato e lesão corporal em face da resistência (mediante violência e xingamentos), já que cometidos com desígnios autônomos.
Recurso conhecido e parcialmente provido.